Tribunal: STF
Processo: Pet 7434
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO.



1. A matéria recursal conhecida e apreciada é delimitada pelas razões recursais apresentadas no prazo legal. 



2. Injustificada complementação de razões que não corresponde ao feitio legal.



3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido.



4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.